Tribunal: STF
Processo: ARE 1585231
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do  Paraná, assim ementado (Doc. 28, fl. 1-2):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE – PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – JULGAMENTO VIRTUAL – PANDEMIA DA COVID-19 – DEVIDO PROCESSO LEGAL – JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA MANTIDA. 1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR DINALDO ROCHA CONTRA A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO QUE PLEITEAVA A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE RESULTOU NA SUA DEMISSÃO DO CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. (...) 4. PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL NA FASE INICIAL DO PROCESSO, MAS A NULIDADE NÃO SE ESTENDE AOS ATOS SUBSEQUENTES, ONDE O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO TEVE PARTICIPAÇÃO, NÃO CAUSANDO PREJUÍZO AO APELANTE. (...) 7. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 12% (DOZE POR CENTO), EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 11.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, MANTENDO A JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO APELANTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 31), foram desprovidos (Doc. 34).
No Recurso Extraordinário (Doc. 37), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, DINALDO ROCHA alega que o acordão recorrido diverge da jurisprudência desta CORTE, segundo a qual “a presença de membro do Ministério Público em Conselhos de Polícia é inconstitucional e enseja a nulidade do procedimento, independentemente da fase em que tal participação tenha ocorrido ou da comprovação de prejuízo” (Doc. 37, fl. 20).
Defende a inconstitucionalidade da Deliberação Administrativa 333/2012, pois “contou com a presença de um membro do parquet em sua composição” (Doc. 37, fl. 11), cuja participação, apesar de inconstitucional, foi convalidada pelo acórdão recorrido (Doc. 37, fl. 11).
Afirma que “ainda que o acórdão tenha considerado a deliberação do Conselho da Polícia Civil como meramente opinativa, a irregularidade na sua composição, por violar preceitos constitucionais, compromete a higidez de todo o procedimento subsequente”, sendo descabida “a exigência de comprovação de prejuízo, a que se apegou o acórdão” (Doc. 37, fl. 25). 
Ao final, requer o provimento do presente recurso, “reconhecendo a inconstitucionalidade da Deliberação nº 333/2012 e declarando a nulidade de todo o processo administrativo disciplinar a partir de sua instauração, bem como do Decreto n°. 7714/2021, ato que cassou a aposentadoria do recorrente, independentemente da demonstração de prejuízo, em conformidade com a tese de inconstitucionalidade na participação de membro do Ministério Público no Conselho da Polícia Civil no Conselho da Policia Civil, (...) com a consequente reintegração do recorrente e todos os seus efeitos reflexos, em especial o pagamento de atrasados” (Doc. 37, fl. 29). 
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido com fundamento nos óbices das Súmulas 284 e 279/STF (Doc. 41).
No Agravo (Doc. 43), a parte recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada.
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, a parte recorrente não indicou a norma constitucional supostamente violada pelo acórdão recorrido. Assim, ante a deficiência na fundamentação, incidem, no caso, o óbice da Súmula 284/STF  (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).
Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do processo disciplinar administrativo e da pena de demissão do cargo de Investigador da Polícia Civil, aplicados ao recorrente, aos seguintes fundamentos (Doc. 28, fl. 10):

“O Recorrente também questiona a participação de membros do Ministério Público no Conselho da Polícia Civil durante a deliberação de instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), especialmente considerando a Deliberação nº 333/2012.
Neste ponto, alega que a presença de membros do Ministério Público na deliberação do referido Conselho é inconstitucional, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em diversos Julgados, como o RE 1258957 e a ADI 3.298/ES, que vedam a participação de membros do Ministério Público em Órgãos de outras Instituições.
No entanto, em que pese o reconhecimento da ilegalidade da participação do Ministério Público em Conselhos de Polícia, conforme a Jurisprudência mencionada, cumpre observar que a participação de membros do Ministério Público no Conselho da Polícia Civil no caso em tela ocorreu apenas na fase inicial, durante a instauração do Processo Disciplinar, e não se estendeu à deliberação final que culminou na demissão do Autor. 
A Jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado que, em casos como o presente, a nulidade de atos processuais somente será reconhecida se houver demonstração de que a irregularidade causou efetivo prejuízo ao processo.
(...)
Dessa forma, não há como acolher a alegação de nulidade do PAD por conta da participação do Ministério Público na fase inicial de instauração do processo, uma vez que a nulidade não se estende aos atos posteriores que não sofreram influência dessa irregularidade, como no caso em análise.”

Sobre a matéria, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que é inconstitucional a participação de Membro do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia Civil.
Entretanto, no caso dos autos, o Tribunal de origem destacou distinção em relação aos precedentes desta CORTE, uma vez que a participação dos membros do Ministério Público limitou-se à deliberação de instauração do Processo Administrativo Disciplinar, sem envolvimento nas demais deliberações que culminaram na sanção aplicada.
O acórdão destaca ainda relevante questão, no sentido de que a instauração do PAD constitui ato vinculado, diante do indiciamento dos servidores policiais civis em inquérito policial, conforme previsão do Estatuto da Polícia Civil. Assim, não haveria qualquer prejuízo aos policiais processados pela participação do membro do Ministério Público no ato.
Esta CORTE já admitiu a distinção em relação aos precedentes que reconhecem a inconstitucionalidade da participação de Membro do Ministério Público no Conselho da Polícia Civil.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: 

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA FASE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, SEM ATUAÇÃO NO JULGAMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. HARMONIA DO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1578461 ED,  Rel. Min. LUIZ FUX, Segunda Turma, DJe de 12/2/2026)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE. DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO. PARTICIPAÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APENAS NA FASE DE INSTAURAÇÃO. ATO VINCULADO NOS TERMOS DO ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO ATO DE DELIBERAÇÃO PELA CASSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que é inconstitucional a participação de Membro do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia Civil. 
2. Entretanto, é preciso analisar no caso concreto se a participação do integrante do Parquet foi relevante para a deliberação do Conselho. 
3. Na presente hipótese, a participação do membro do Ministério Público ocorreu apenas na fase de instauração do Processo Administrativo Disciplinar, e não na decisão do Conselho pela cassação da aposentadoria dos servidores inativos. 
4. A instauração do Processo Administrativo Disciplinar constitui ato vinculado, diante do indiciamento dos servidores policiais civis em inquérito policial, conforme previsão do Estatuto da Polícia Civil, afastando qualquer prejuízo aos policiais processados. 
5. Agravo interno provido.” (ARE 1539120 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator do acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/6/2025)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. PARTICIPAÇÃO DE PROCURADOR DO ESTADO NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. INCIDÊNCIA. 
1. a 4. (Omissis...)
5. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que é inconstitucional a participação de membro do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia Civil. Precedentes: 
6. No caso concreto, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA assentou que o membro do Ministério Público reconheceu a ilegalidade da sua presença no órgão e recomendou a distribuição do feito a outro conselheiro, não tendo participado da votação que aplicou a penalidade ao recorrente. Logo, não houve afronta ao entendimento do STF. 
7. Por outro lado, no que se refere à participação de Procurador do Estado no Conselho da Polícia Civil, a controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem à luz do art. 6º, VII, da Lei Complementar Estadual 14/1982 e dos art. 87, VI, 123, 124, IV, e 125 da Constituição Estadual. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 
8. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.436.232-ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/7/2023)

O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, devendo, portanto, ser mantido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), observados os termos da concessão do beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente